Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725480-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: 99 COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado da apelante fará sustentação oral (ID 50807505). Intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES